Tribunal: TJSP
Processo: 1062418-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da empresa autora. Recorrente alega que a ré utilizou o código errado quando da atualização de seus cadastros junto à Receita Federal. Todavia, não comprovou fazer jus à utilização do código supostamente correto. Pagamento dos impostos que caberiam à demandante. Falha na prestação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da empresa autora. Recorrente alega que a ré utilizou o código errado quando da atualização de seus cadastros junto à Receita Federal. Todavia, não comprovou fazer jus à utilização do código supostamente correto. Pagamento dos impostos que caberiam à demandante. Falha na prestação de serviços não caracterizada. Art. 373, I, do CPC. Autora que quer imputar às rés os ônus e riscos decorrentes de sua atividade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062418-21.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PIAZZA
SANA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, são
apelados ÁPIS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA e ÁPIS INFORMÁTICA
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062418-21.2018.8.26.0100 -Voto no 11.811
2
VOTO N° 11.811
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por
danos materiais. Sentença de improcedência dos pedidos.
Apelação da empresa autora. Recorrente alega que a ré
utilizou o código errado quando da atualização de seus
cadastros junto à Receita Federal. Todavia, não comprovou
fazer jus à utilização do código supostamente correto.
Pagamento dos impostos que caberiam à demandante. Falha
na prestação de serviços não caracterizada. Art. 373, I, do
CPC. Autora que quer imputar às rés os ônus e riscos
decorrentes de sua atividade. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 432/437, que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos materiais e condenou a empresa autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários de
advogado em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a demandante a fls. 451/478.
Afirma que foi excluída do regime “simples nacional” por culpa das rés
que ao atualizarem o cadastro na Receita Federal utilizaram o código
errado. Ademais, foi orientada a não efetuar o pagamento dos impostos
até decisão final do recurso administrativo. Por tais motivos, teve um
prejuízo no valor de R$ 34.251,32, em razão dos juros e das multas
tributárias. Aduz que tais fatos estão devidamente comprovados nos
autos. Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença, bem como a
inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões a fls. 482/490.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062418-21.2018.8.26.0100 -Voto no 11.811
3
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Trata-se de ação ajuizada por Piazza Sana
Administração e Consultoria Empresarial Ltda em face de Ápis
Consultoria Contábil Ltda e Ápis Informática Serviços e Comércio Ltda
que visa à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais.
Consta da inicial que as partes firmaram “contrato
de prestação de serviços” contábeis. A partir de 01/02/2014 as rés
tornaram-se responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações
tributárias e acessórias para manter a regularidade fiscal e contábil da
empresa, mediante o pagamento mensal ajustado em R$ 380,00 com
reajuste anual em janeiro de cada ano. Em 20/03/2014, o contrato social
da empresa autora foi alterado para ampliar os objetivos sociais da
empresa, alterações que deveriam ser atualizadas perante a Receita
Federal. Em março de 2015, as rés informaram que a empresa autora não
se enquadrava no regime do “simples nacional”. Todavia, estavam
tomando todas as medidas para o reenquadramento. Foi orientada a
provisionar os valores dos impostos, que seriam pagos somente após a
decisão final do recurso administrativo. Assevera que o
desenquadramento do regime do simples nacional ocorreu por culpa das
rés, que utilizaram o código errado quando da atualização dos dados na
Receita Federal. Assim, teve um prejuízo no valor de R$ 34.251,32
relativo aos juros e multas tributárias. Diante do exposto, ajuizou a
presente ação.
O juízo a quo julgou o pedido improcedente, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062418-21.2018.8.26.0100 -Voto no 11.811
4
argumento de que a conduta ilícita da requerida não foi comprovada.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
A empresa autora alega que houve falha na
prestação de serviços, uma vez que as rés ao atualizarem os dados da
empresa junto à Receita Federal utilizaram o código CNAE 6810-02/02
ao invés do código 6821-08/02 (intermediação na locação de imóveis de
terceiros).
As rés, por sua vez, esclareceram que referido
código é utilizado para corretor de imóveis, razão pela qual é indevida a
utilização do código como quer a demandante.
Tal questão foi devidamente apreciada pelo juiz de
primeiro grau de forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
Competia à autora provar que fazia jus a utilizar
o código 6821-8/02 (intermediação na locação de imóveis de
terceiros), seja por amparo legal, ou por interpretação
favorável da Receita Federal quanto ao enquadramento de
sua atividade após a alteração do contrato social, ônus do
qual não se desincumbiu a contento.
A autora não acostou aos autos prova de que ela,
enquanto pessoa jurídica, e/ou um de seus representantes
legais
seja
credenciado
ao CRECI, para fazer a
intermediação na locação de imóveis de terceiros, o que é
condição sine qua non para o exercício desta atividade.
Senão, vejamos o que dispõe a Lei n. 6.530/78 nos artigos
seguintes:
Art 2o O exercício da profissão de Corretor de
Imóveis será permitido ao possuidor de título de Técnico em
Transações Imobiliárias.
Art 3o Compete ao Corretor de Imóveis exercer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062418-21.2018.8.26.0100 -Voto no 11.811
5
intermediação na compra, venda, permuta e locação de
imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização
imobiliária.
Parágrafo único. As atribuições constantes deste
artigo poderão ser exercidas, também, por pessoa jurídica
inscrita nos termos desta lei.
Em consulta ao sítio eletrônico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, é possível acessar as
explicações quanto ao uso da sigla CNAE - 6821-8/02 - em
relação à qual a autora sustenta o erro de desconhecimento
da parte requerida por não tê-la utilizado por ocasião da
retificação de cadastro junto ao SIMPLES perante a Receita
Federal. Contudo, sua tese não se sustenta. Vejamos a
explicação constante do "link": https://concla.ibge.gov.br/busca- onlinecnae.html?option=com_cnae&view=atividades&Itemi d=6160&tipo=cnae&chave=6821- %2F02&versao_classe=7.0.0&versao_subclasse=10.1.0:
pertencem à seção de atividades imobiliárias, pertencente ao
grupo de atividades imobiliárias por contrato ou comissão,
com classe de intermediação na venda, compra e aluguel de
imóveis e subclasse (aí o código 6821-8/02) de Corretagem
no aluguel de imóveis.
Desta forma, não se pode perder de vista a seção
a que pertence o código, cuja indenização pelo não uso é
reivindicada, já que a autora não fez prova de sua inscrição
junto ao CRECI, restando isolado o parecer constante do e-
mail de fls. 85-86 à luz da informação oficial constante da
página do IBGE e da ausência de provas de que a autora
estivesse inscrição em atividade imobiliária.
De acordo com o contrato firmado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062418-21.2018.8.26.0100 -Voto no 11.811
6
(fls. 34/37), compete às rés a “execução e manutenção atualizada dos
registros fiscais e controle de impostos a partir de 01/02/2014” (fls. 34),
bem como “atender a todas as despesas normais ou eventuais
decorrentes de impostos, taxas, emolumentos federais, estaduais ou
municipais, direta ou indiretamente, relacionados com o objeto
contratual” (fls. 35).
Assim, caberia à demandante o pagamento dos
impostos, razão pela qual sua omissão não pode ser imputada às rés.
A orientação das demandadas no sentido de que os
valores dos impostos deveriam ser provisionados e pagos após o
julgamento do recurso administrativo não pode ser caracterizada como
falha na prestação de serviços.
Afinal, é de conhecimento notório que muitas
empresas
(enquanto
aguardam
o
término
do
procedimento
administrativo) preferem efetuar o pagamento dos tributos em atraso ao
invés de requererem a restituição de valores eventualmente pagos a
maior perante o fisco.
A demandante optou por deixar de efetuar os
pagamentos dos tributos, razão pela qual não pode imputar às
demandadas os ônus e riscos de sua atividade.
Por tais motivos, a r. sentença não comporta
alteração. Uma vez que a parte adversa apresentou
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para 20% do valor atualizado da causa,
sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062418-21.2018.8.26.0100 -Voto no 11.811
7
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora